Tribunal: TJES
Processo: 5000116-73.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-73.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIELI SIMONI LORENZON e outros (2)
RECORRIDO: JOCIELI SIMONI LORENZON e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DIFAMATÓRIAS EM GRUPO DE WHATSAPP DA IGREJA. OFENSA À HONRA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA INTEMPESTIVO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$2.000,00 para cada autor, bem como à retratação pública, e julgando improcedente o pedido contraposto.
2. A requerida interpôs recurso visando à improcedência do pedido ou, subsidiariamente, à redução do valor arbitrado. Os autores interpuseram recurso postulando majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da requerida pode ser conhecido, diante da alegada intempestividade; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso da requerida foi interposto fora do prazo legal de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, sendo intempestivo.
5. O recurso dos autores é admissível, mas não merece provimento. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.
6. Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autorizam a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e a revisão apenas quando o valor fixado se mostrar exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da requerida não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis previsto na Lei nº 9.099/1995. 2. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido quando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando irrisório nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000116-73.2024.8.08.0003

RECORRENTES/RECORRIDOS: JOCIELI SIMONI LORENZON e JONAS LORENZON, ELIANA DA SILVA SOUZA

SENTENÇA: ARION MERGÁR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS DIFAMATÓRIAS EM GRUPO DE WHATSAPP DA IGREJA. OFENSA À HONRA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA INTEMPESTIVO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$2.000,00 para cada autor, bem como à retratação pública, e julgando improcedente o pedido contraposto.
2. A requerida interpôs recurso visando à improcedência do pedido ou, subsidiariamente, à redução do valor arbitrado. Os autores interpuseram recurso postulando majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso da requerida pode ser conhecido, diante da alegada intempestividade; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso da requerida foi interposto fora do prazo legal de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, sendo intempestivo.
5. O recurso dos autores é admissível, mas não merece provimento. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.
6. Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autorizam a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e a revisão apenas quando o valor fixado se mostrar exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da requerida não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso inominado interposto fora do prazo de 10 dias úteis previsto na Lei nº 9.099/1995. 2. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido quando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando irrisório nem exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Jociéli Simoni Lorenzon e Jonas Lorenzon
em face de
Eliana da Silva Souza
. Os autores alegam que a requerida divulgou, em grupo de WhatsApp da igreja (com cerca de 56 membros), mensagens difamatórias e conversas privadas descontextualizadas, acusando Jociéli de adultério, o que teria abalado sua reputação na comunidade religiosa e lhes causado sofrimento psicológico. Pedem indenização de R$15.000,00 para cada autor e retratação pública.

Em contestação (ID 14149408), a requerida admitiu a divulgação das mensagens, mas justificou sua conduta pelo forte abalo emocional ao descobrir a traição do marido com a autora. Argumentou que a situação já era conhecida na igreja e que os autores buscam enriquecimento indevido. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, pediu indenização de R$30.000,00 por danos morais, alegando ter sido a parte realmente prejudicada.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 14149431) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOCIELI SIMONI LORENZON e JONAS LORENZON em face de ELIANA DA SILVA SOUZA, para CONDENAR a requerida ao pagamento de:

a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais para cada um dos requerentes, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

b) A realizar uma retratação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, a ser publicada no mesmo grupo de WhatsApp da igreja em que foram divulgadas as mensagens ofensivas, com o seguinte teor: "Esclareço que as acusações de adultério que proferi contra Jociéli Simoni Lorenzon não foram comprovadas e apresento minhas sinceras desculpas pelo ocorrido". Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$3.000,00 (três mil reais).

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por ELIANA DA SILVA SOUZA.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Os autores interpuseram recurso inominado (ID 14149433), requerendo exclusivamente a majoração dos danos morais.

Por sua vez, a requerida interpôs recurso inominado (ID 14149636), defendendo que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido inicial, aduzindo que não criou fatos inverídicos, tampouco agiu com dolo específico de humilhar ou destruir a reputação da autora, mas sim em resposta a uma situação pessoal que afetava profundamente sua dignidade e estabilidade emocional. Além disso, alega não ter condições financeiras para arcar com o pagamento dos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, ao ID 14149638, ocasião em que a parte autora pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pela requerida, por intempestividade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida, ao ID 14149644, pugnando pelo improvimento do recurso dos autores.

É o relatório.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, anoto que farei a análise individual das irresignações.

1.Recurso interposto pela requerida - ID 14149636.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua condição de hipossuficiente.

No tocante ao juízo de admissibilidade, entendo que
o presente recurso não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 31/03/2025, tendo sido expedida eletronicamente em 01/04/2025 . A ciência da parte foi registrada no sistema em 03/04/2025, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo recursal. Assim, o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em
22/04/2025
, (considerando os feriados de 17 (quinta-feira) –
Quinta-Feira da Semana Santa
(art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), 18 (sexta-feira) –
Sexta-Feira da Semana Santa
(art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), 21 (segunda-feira) –
Tiradentes
(art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002)

Todavia, o recurso foi interposto somente em
30/04/2025
(ID 14149636), fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo. Ademais, a intempestividade foi devidamente certificada nos autos por meio da certidão de ID 12936898.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim, não conheço do recurso interposto.

2.Recurso interposto pela parte autora - ID 14149433

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de demanda indenizatória na qual os autores afirmam terem sofrido danos à honra e reputação após a requerida divulgar mensagens difamatórias em grupo de WhatsApp da igreja (com cerca de 56 membros). Alegam que isso prejudicou sua imagem na comunidade religiosa, gerando isolamento e sofrimento psicológico. Pedem indenização por danos morais de R$15.000,00 para cada um, além de retratação pública.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
, para cada autor, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade dos recorrentes, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração, por estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos similares.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela requerida, com fundamento no art. 932, III, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95); suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

2.
CONHECER
do recurso interposto pela autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)